Tribunal: TJES
Processo: 0012630-03.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012630-03.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: FERREIRA PECAS E ACESSORIOS LTDA e outros (3)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO DEVEDOR APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento em abandono da causa por parte do credor, nos termos do art. 485, III, e §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do devedor quando já houve trânsito em julgado dos embargos à execução; e (ii) verificar a validade da intimação do autor para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC estabelece que a extinção do processo por abandono da causa ocorre quando o autor, devidamente intimado para suprir a falta em prazo de cinco dias, permanece inerte.

A jurisprudência do STJ admite que, nos casos em que houve trânsito em julgado dos embargos à execução, é desnecessário o requerimento do devedor para a extinção do feito por abandono da causa, uma vez que o interesse na continuidade da execução recai sobre o credor.

Na hipótese dos autos, o credor foi intimado tanto por meio de seu patrono, via Diário da Justiça, quanto pessoalmente, e deixou de promover os atos necessários ao andamento do processo, configurando a sua inércia.

O argumento de ausência de intimação do patrono não merece acolhimento, uma vez que restou comprovada a intimação regular para impulsionar o feito.

A aplicação da Súmula 240 do STJ deve ser interpretada de forma sistemática, impedindo que o autor desidioso se beneficie da sua própria inércia, sendo desnecessário o requerimento do devedor em casos de abandono da execução após o trânsito em julgado dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo de execução por abandono da causa não depende de requerimento do devedor quando já houve trânsito em julgado dos embargos à execução.

A intimação pessoal do credor para impulsionar o feito é suficiente para configurar a desídia, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1954717/DF, Rel. Min. Terceira Turma, j. 16/08/2022; Apelação Cível nº 0014350-70.2014.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012630-03.2016.8.08.0011

APELANTE
:
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO
S
:
FERREIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
,

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de execução de título extrajudicial por ele ajuizada, devido ao abandono da causa.

Em suas razões (fls. 154/166) sustenta a instituição apelante, em síntese, que nos casos de ação de execução, após a citação do devedor, com a triangularização da relação processual, não há que se falar em abandono, tratando-se o caso de suspensão do feito, seguido do arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Aduz, ainda, que a hipótese de abandono só ocorre quando houver requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, não se tratando do caso dos autos.

Por fim, afirma que deveria ter sido seu patrono intimado pelo Diário da Justiça para dar andamento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que não ocorreu, razão pela qual pugna pela anulação da sentença proferida.

Pois bem.

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação de execução de título extrajudicial, sendo os executados citados, conforme certidões de fls. 89 v. e 112 v.

Ainda, apresentaram embargos à execução, sob o nº 0003012-97.2017.8.08.0011, devidamente transitado em julgado em 28/10/2022.

Intimado o banco credor em duas ocasiões para requerer o que entendesse de direito, solicitou a realização de BACENJUD e RENAJUD, que restaram infrutíferos.

Novamente intimado (fl. 148), o apelante quedou-se inerte.

Novo despacho no qual o magistrado de origem determinou a intimação do exequente para impulsionar o feito, sob pena de extinção, autorizando sua intimação pessoal, caso silente (fl. 149).

Devidamente intimado o patrono do autor pelo Diário da Justiça (fl. 150) e pessoalmente a instituição credora (fls. 151 e 151 v.), deixaram transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

O julgador
a quo
, reconhecendo o abandono de causa, prolatou sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

Sem delongas, consoante disposição do art. 485, inciso III e §1º do CPC
1
, o processo será extinto por abandono quando a parte requerente não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, por mais de 30 dias, desde que, previamente intimada para suprir a falta no prazo de 5 dias, permaneça inerte.

Não obstante as alegações do exequente, constam dos autos a intimação do causídico que patrocina a causa, por meio do Diário Oficial, bem como da parte pessoalmente, para impulsionar o feito, não merecendo ser acolhido o argumento de ausência de intimação do patrono.

Com relação a necessidade de requerimento da parte contrária, nos termos do § 6º
2
do citado dispositivo e da Súmula 240 do STJ
3
, é sabido que o enunciado deve ser aplicado de maneira sistemática, não podendo beneficiar aquele que deu causa à extinção,
in casu
o autor. Não obstante, ao réu é conferida a possibilidade de requerer a anulação da sentença que extingue o feito por inércia do requerente.

Destaco, ainda, que conforme jurisprudência da Corte Cidadã, admite-se exceções à aplicação da citada Súmula, quando opostos embargos à execução, houver o trânsito em julgado da demanda, sendo desnecessário o requerimento do devedor para extinguir a execução por abandono de causa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. 1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021. 2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais. 3. O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado. 4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias. 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6.
Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente.

8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução.
9. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 11.
Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito.
12. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDIDA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – DESNECESSIDADE – VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO 1.
Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid.
2. Na presente hipótese, consta a intimação do causídico que patrocina o interesses dos recorrentes para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e da parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, para impulsionar o feito, de acordo com o mandado de intimação, colacionado aos autos, de modo que não merecem acolhimento os argumentos deduzidos em sede de razões recursais. 3.
O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Precedentes.
4.
Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Ademais, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
5.
Desse modo, somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer, pois os autores/apelantes, que deram causa à extinção pela sua inércia, não possuem legitimidade para tanto. Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular decisum à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual
. 6. Recurso conhecido, mas desprovido. Data: 14/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0014350-70.2014.8.08.0012. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Desse modo, não merece reparos a sentença terminativa hostilizada.

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Sem fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

1
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

2
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

3
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.